Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712212-69.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. EMBARGADO: ALINE OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. em face do Acórdão de no 2058289 (ID 77931106), com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do presente recurso. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, considerando que de fato foi prolatada sentença no processo de origem antes do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento em questão, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator